Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018131-28.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n.o 1000862-20.2019.8.11.0029 movida por Aureo Simão Schreiner, determinou o regular prosseguimento da demanda, dispensou o rito de liquidação da sentença e ressaltou ser possível o cumprimento provisório, pois a apuração dos valores depende de simples cálculos aritméticos.
Em suas razões, sustenta que a decisão a quo violou os artigos 7, 10 e 509 do Código de Processo Civil, e por isso merece anulada.
Afirma que somente após a definição da titularidade do direito do Recorrido em relação às diferenças previstas na sentença da ação coletiva, da exigibilidade e do valor devido à parte adversa é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação.
Salienta que, em 21/07/2020, foi deferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura o pedido liminar formulado pela instituição bancária no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937 (tema 1075), suspendendo, por consequência, as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão desafiado.
Firme nesses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão singular até o julgamento definitivo do presente recurso.
Eis o relato essencial. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois é tirado em virtude de decisão proferida em ação de Cumprimento Provisório de Sentença, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao que se extrai do caderno processual, o Agravado ingressou com Liquidação Provisória de Sentença, cujo título executivo é a sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 movida pelo Ministério Público Federal em face de Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, condenando solidariamente as Rés à devolução da quantia apurada entre esse índice definido e aquele aplicado pelo Banco do Brasil à época.
De acordo com a dicção do art. 509, caput, "quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor".
Sob esse enfoque, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante pois, a priori, dada a iliquidez da sentença coletiva, faz-se necessário o procedimento de liquidação para apuração do quantum debeatur.
No entanto, não ressai o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ambos decorrentes da manutenção da decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso. Isso porque, foi determinado pelo Juiz a intimação do Agravado para apresentação dos slips e extratos evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias, em seguida, ainda será o Agravante intimado para apresentar o cálculo do débito.
Ausente, pois, um dos requisitos (perigo de dano), INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se os Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora